Tribunal: TJSP
Processo: 1005364-24.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência da pretensão, ao fundamento de que restou provada a origem da dívida – Recurso da autora – Arguições genéricas a respeito de medida cautelar de exibição de documento – Razões de recurso desconectadas da decisão e da própria razão de decidir – Ausência de

Ementa:
Recurso – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência da pretensão, ao fundamento de que restou provada a origem da dívida – Recurso da autora – Arguições genéricas a respeito de medida cautelar de exibição de documento – Razões de recurso desconectadas da decisão e da própria razão de decidir – Ausência de impugnação específica à sentença (art. 1.010, incisos II e III, do CPC de 2015) – Falta de nexo que não autoriza o conhecimento do recurso – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005364-24.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BEATRIZ SOARES PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-24.2018.8.26.0577 - Voto n. 35.734
2
VOTO No: 35.734
APEL.No: 1005364-24.2018.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APTE. : Beatriz Soares Pinto
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Recurso Apelação Ação declaratória de inexistência de
débito Inclusão em cadastro de inadimplentes Sentença
de improcedência da pretensão, ao fundamento de que
restou provada a origem da dívida – Recurso da autora
Arguições genéricas a respeito de medida cautelar de
exibição de documento Razões de recurso desconectadas
da decisão e da própria razão de decidir – Ausência de
impugnação específica à sentença (art. 1.010, incisos II e
III, do CPC de 2015) Falta de nexo que não autoriza o
conhecimento do recurso
Honorários advocatícios

Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de
2015 Recurso não conhecido, com observação.
A
r.
sentença
de
fls.
75/77,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito, ao fundamento de que restou
provada a origem da dívida, onerando-a com os encargos de
sucumbência, os honorários advocatícios fixados, mediante
apreciação equitativa, em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, expondo que o interesse de agir na pretensão
ajuizada é o de compelir o réu à exibição de documentos,
úteis à instrução de ação futura. Aduz que os documentos
são comuns e tem direito de acesso a eles assegurado pelo
art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
Feito pedido administrativo, o réu não se dignou à
exibição e fê-la acudir ao Judiciário, caso em que, pelo
princípio da causalidade, deve suportar os ônus de
sucumbência e multa pela recalcitrância.
Recurso
respondido,
o
réu
suscita
prejudicial de não conhecimento, devido à violação ao
princípio da dialeticidade, e cogita de pena à autora por
litigância de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-24.2018.8.26.0577 - Voto n. 35.734
3
Assiste
razão
ao
réu
ao
suscitar
a
inadmissibilidade do recurso da autora.
O
recurso
de
apelação
não
está
em
condições de ser conhecido, porque não constitui crítica
aos fundamentos da r. sentença.
A pretensão inicial da autora consistia,
em suma, na declaração de inexistência de débito inscrito
em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 278,85 do
dia 06 de janeiro de 2018, irradiado do contrato n.
MP331066000021104066, ao argumento de que “não se recorda
da existência de qualquer dívida para com a requerida,
podendo ser que o mesmo tenha incluído seu nome
indevidamente” (fls. 01).
A r. sentença, a seu turno, fundou-se no
fato de que o réu “apresentou documentação idônea acerca
do negócio jurídico realizado e demonstrou a origem e a
validade do débito”.
A apelação, entretanto, tergiversa sobre o
interesse de agir em medida cautelar de exibição de
documentos, notificação extrajudicial, desnecessidade de
esgotar a via administrativa, direito à informação e
recusa do réu.
Acresce que o recurso versa sobre a
procedência da pretensão, quando, na realidade, foi
julgada improcedente.
O recurso não está em condições de ser
conhecido, porque não constitui crítica aos fundamentos
da r. sentença alicerçada na prova da “causa debendi”.
Ao invés de impugnar os fundamentos a
partir dos quais a r. sentença decretou a improcedência,
as razões hostilizam sentença prolatada nos autos de
medida cautelar de exibição.
Portanto, é evidente a falta de correlação
entre as razões do apelo e a r. sentença impugnada, que a
ela não constituem crítica.
O recurso não preenche os requisitos do
art. 1.010, incisos II e III, do CPC de 2015, e não é
capaz de devolver ao Tribunal o reexame da questão
principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-24.2018.8.26.0577 - Voto n. 35.734
4
Essa solução tem respaldo em precedente
coletado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery, no sentido de que: “Não preenche o pressuposto de
admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas
razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença
decidiu,
não
podendo
ser
conhecida
(JTJ 165/155)”
(“Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
legislação
processual civil extravagante em vigor”, ed. Revista dos
Tribunais, 3a ed., pág. 745, casuística do art. 514).
Antigo julgado deste Tribunal, estampado
na RJTJESP-Lex - 119/270-271, reporta a doutrina de José
Carlos Barbosa Moreira (“in” "Comentários ao Código de
Processo Civil", Ed. Forense, 1981, vol. V, pág. 287),
para quem: "Todo recurso necessita de fundamentação, o
que significa que o recorrente deve indicar os motivos
pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras,
o(s) erro(s) que a seu ver ela contém. Fundamentar o
recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão
recorrida".
José Frederico Marques, por sua vez, se
vale de Seabra Fagundes e frisa que se o recorrente não
dá "as razões do pedido de novo julgamento, não se
conhece do recurso por formulado sem um dos seus
requisitos essenciais" ("Manual de Direito Processual
Civil", Ed. Saraiva, 1980, vol. III, pág. 124).
Em
que
pese
o
recurso
não
seja
cognoscível, a majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente o trabalho adicional realizado com a
interposição ou defesa de recursos.
O “quantum” fica majorado a R$ 1.500,00, a
ser atualizado da prolação da sentença (agosto de 2018) e
acrescido de juros de mora do trânsito em julgado,
ressalvada a gratuidade processual deferida à autora.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, com observação a respeito dos honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator